Tribunal: TJSP
Processo: 0000809-75.2008.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - V. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RECONHECEU COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ANTERIOR À LEI No 13000/14, QUE DETERMINOU A INTERVENÇÃO DA CEF – EMBARGOS

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - V. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RECONHECEU COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ANTERIOR À LEI No 13000/14, QUE DETERMINOU A INTERVENÇÃO DA CEF – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO MANTIDA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000911764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000809-75.2008.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes LOURDES DUARTE VICTORINO (JUSTIÇA GRATUITA) e
VIDAL VICTORINO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000809-75.2008.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0000809-75.2008.8.26.0562/50000
Embargtes: Lourdes Duarte Victorino e Vidal Victorino
Embargado: Companhia Excelsior de Seguros
Interessado: Caixa Economica Federal
Comarca: Santos
Voto no 20074
SLB
REEXAME DE ACÓRDÃO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - V. ACÓRDÃO
QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS
À JUSTIÇA FEDERAL
SÚMULA 150 DO
STF COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
PARA
APRECIAR
EXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
QUE
RECONHECEU
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA ESTADUAL ANTERIOR À LEI No
13000/14,
QUE
DETERMINOU
A
INTERVENÇÃO
DA
CEF

EMBARGOS
REJEITADOS DECISÃO MANTIDA
Trata-se
embargos
de
declaração
a
fls.
771/772, que apontou erro material no v. acórdão a fls. 764/768,
que não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos à
Justiça Federal, ante o manifesto interesse da Caixa Econômica
Federal.
A embargante alega erro material, uma vez que
a questão da competência foi decidida em Agravo de Instrumento
de no 0061966-81.2011.87.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000809-75.2008.8.26.0562/50000 -Voto no
3
O v. acórdão a fls. 764/768 rejeitou os
embargos de declaração.
Foi interposto Recurso Especial pelos autores, a
fls. 797/804.
Os autos foram devolvidos para a Turma
Julgadora para reexame do acórdão, em cumprimento ao artigo
1030, inciso II do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Mantenho a decisão colegiada que rejeitou os
embargos de declaração.
O
v.
acórdão
embargado
apontou claramente que o artigo 109, inciso I
da Constituição Federal fixa a competência da
Justiça Federal para processar e julgar as
causas em que as empresas públicas federais
(como é a Caixa Econômica Federal) figurem
como interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes. Tal entendimento
encontra consonância com a Súmula 150 do
Supremo
Tribunal
Federal,
que
dispõe:
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico que justifique a
presença,
no
processo,
da
União,
suas
autarquias ou empresas públicas.”
Ressalto que o julgamento do Agravo de
Instrumento no 0061966-81.2011.8.26.0000 inicialmente foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000809-75.2008.8.26.0562/50000 -Voto no
4
remetido à Justiça Federal, que declinou da competência, para que
a decisão fosse apreciada pela Justiça Estadual.
É verdadeiro que houve decisão que reconheceu
a competência da Justiça Estadual. Contudo, o julgamento ocorreu
em 14/11/2012, antes da edição da Lei no 13000/2014, que
determina que “A CEF deverá ser intimada nos processos que
tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a
extinta apólice pública do Seguro habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação
SH/SFH, para que manifeste o seu
interesse em intervir no feito” (art. 3o), e ainda, “em relação aos
feitos em andamento, a CED providenciará o seu ingresso como
representante do FCVS” (art. 5o).
A Caixa Econômica Federal comprovou o vínculo
do contrato à apólice pública, ramo 66, comprovação efetuada
pelo documento a fls. 406. Ressaltou ainda o v. acórdão que a
redação da Lei no 13.000/14 condiz com a posição do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Não há conflito entre o v. acórdão e o Resp.
1.091.363/SC, uma vez que restou demonstrado o interesse da
Caixa Econômica Federal, na medida em que o contrato possui
cobertura pelo FCVS, conforme extrato a fls. 406.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Pelo meu voto, em sede de reexame do acórdão,
mantenha a decisão que rejeitou os embargos de declaração.
SILVÉRIO DA SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000809-75.2008.8.26.0562/50000 -Voto no
5
Relator